Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISCUSSÃO ENTRE FEIRANTES. ACIRRAMENTO EMOCIONAL. ABORDAGEM POLICIAL DIFICULTADA. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, referente a abordagem truculenta, uso indevido de algemas e prisão arbitrária perpetrada por Policiais Militares. Alega contradição no Acórdão no 1607594, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que houve conduta excessiva dos policiais militares, pois não houve nenhuma resistência de sua parte quando foi submetido à revista pessoal e tampouco ao algemamento. Requereu nova análise para o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.
2. A parte embargada Distrito Federal, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão 1607594 questionado pelo autor não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. A fundamentação está coerente com o entendimento da Turma Recursal a respeito da inexistência de danos morais em favor da parte autora. Ademais, na fundamentação do voto, as questões alegadas nos embargos foram analisadas: “Sem adentrar no mérito sobre as desavenças ocorridas entre os feirantes, é fato que a primeira informação que chegou aos policiais dava conta de que a parte autora estaria armada. Diante desse cenário, e considerando que os ânimos das partes estavam alterados, os policiais estavam no dever de realizar a revista pessoal na parte autora, que se negou a ser revistado por eles, aumentando a suspeita de ele estar portando arma de fogo. O vídeo de ID. Num. 37412736, juntado aos autos, confirma que a parte autora estava “aparentemente embriagada”, com dificuldade de articulação de palavras. No vídeo de ID. Num. 37412735, verifica-se que a parte autora resistiu à revista pessoal a ser realizada pelos policiais. A revista pessoal poderia ter sido evitada se a parte autora tivesse colaborado com os policiais militares, que no primeiro momento tentaram dialogar com a parte autora. No vídeo constata-se que os policiais militares perguntaram se ele estava armado. Assim, apenas dizer que não estava portando arma não era suficiente para convencer que os outros estavam “mentindo”. A parte autora estava de terno completo, dificultando verificar se portava algum objeto na cintura”. Desse modo, o que a parte embargante busca, na verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. De outro plano, a concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.